Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35737525, o exequente requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes CELIA DE SOUSA DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19583357, conforme ID(s) 19583460; e b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 26135805), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 19583501 (...) Manifestação do DF no ID: 36698091 apenas quanto aos honorários da execução. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 37740477 (pedido d - ID: 35737524). Passo ao saneamento do feito. No tocante a CÉLIA DE SOUSA DA SILVA, CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA, a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 19583461 O vínculo funcional de CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 19583461 - pp. 6, 8, 10, 11,12. Outrossim, não houve comprovação do vínculo funcional de CÉLIA DE SOUSA DA SILVA. O ineditismo da demanda resulta do ID: 19583461 - p. 17 e 9583461 - pp. 31, 37. No entanto, há dúvida quanto aos servidores CELIOMAR PEREIRA DA SILVA e CEZENILDO QUEIROZ BATISTA. Nesse quadro, intime-se o exequente para comprovar o vínculo funcional de CÉLIA DE SOUSA DA SILVA e para comprovar o ineditismo da demanda em face de CELIOMAR PEREIRA DA SILVA e CEZENILDO QUEIROZ BATISTA (PCT n. 0001779-92.1998.807.0000 - ID: 19583461 - pp. 25 e 34). Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador